Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-21.2016.8.26.0411
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da existência de contradição e omissão no acórdão. Inocorrência. Inexistência de qualquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acolhimento dos embargos que, nessas bases, importaria no reexame do decisum, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da existência de contradição e omissão no acórdão. Inocorrência. Inexistência de qualquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acolhimento dos embargos que, nessas bases, importaria no reexame do decisum, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. Embargos com caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Decisum mantido. Embargos rejeitados.